Tribunal: STF
Processo: HC 118046
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-10
Data de publicação: 2013-09-10

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em ‘habeas corpus’. Impetração dirigida contra decisão em que o Superior Tribunal de Justiça rejeitou o 4º (quarto) recurso de embargos de declaração oposto no agravo regimental no AREsp nº 128/PR e determinou a imediata execução da sentença condenatória. Entendimento que não afronta a jurisprudência da Corte. Precedentes. Existência de recurso extraordinário com agravo da defesa não transitado em julgado. Particularidade que atribuiu ao caso concreto contornos de execução antecipada da pena, o que a Suprema Corte não admite. Precedentes. Agravo regimental provido. Ordem de habeas corpus concedida.



    1. Não há constrangimento ilegal flagrante emanado do julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, a qual, ao rejeitar o 4º (quarto) recurso de embargos de declaração no AREsp nº 128/PR, determinou a imediata execução da sentença condenatória.



    2. Esse entendimento não vai de encontro à orientação da Suprema Corte, preconizada no sentido de que, “quando animados de intuito meramente protelatório, embargos de declaração devem ser rejeitados, com determinação de cumprimento imediato da decisão cuja eficácia esteja suspensa, independentemente do seu trânsito em julgado” (Ext nº 928/PT-ED-ED, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 14/9/07).



    3. Tramitando no Supremo Tribunal recurso extraordinário com agravo da defesa - paralelamente interposto ao recurso especial -, a determinação do Superior Tribunal de Justiça de imediata execução da sentença condenatória imposta ao ora agravante, embora amparada pela jurisprudência, em razão dessa peculiaridade, acaba por atribuir ao caso concreto contornos de execução antecipada da pena, o que a Suprema Corte não admite.



    4. Recurso provido para conceder a ordem de habeas corpus tão somente para suspender, até o trânsito em julgado da condenação, a decisão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do AREsp nº 128/PR, com a qual aquela Corte determinou a execução da pena imposta ao ora agravante, ressalvada a hipótese da sua custódia cautelar, desde que presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.